Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-97.2023.8.11.0027
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000014-97.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELE PALARO ROSSONI GONGORA - CPF: 836.988.681-72 (RECORRENTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000014-97.2023.8.11.0027

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Graziele Palaro Rossoni Gongora

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico que foi realizada vistoria, em 23/09/2021, na Unidade Consumidora da autora, a qual constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Neutro Isolado”, bem como que a consumidora estava presente no momento da vistoria, mas recusou assinar o TOI.

Além do TOI, também foram juntadas as fotografias da inspeção, histórico de contas, de consumo, ordens de serviço e o AR de recebimento do TOI assinado pela autora.

3. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 2.304kWh, recuperando os meses de 08/2021 a 10/2021, resultando no montante total de R$ 3.099,20, o qual foi divido em duas faturas sendo a primeira no valor de R$ 1.515,60 e a outra R$ 1.583,60, com vencimento para 28/04/2022.

4. Em que pese às alegações da Autora, no sentido de que a cobrança referente á recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidade na UC da consumidora, sendo, portanto, legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

5. Eis o histórico de consumo da UC da consumidora:

6. Da análise do histórico de consumo acima, vê-se que após ter sido sanada a irregularidade no medidor, o consumo passou para 624 kWh em 10/2021 e 779 kWh em 11/2021, sendo que no período recuperado o maior consumo registrado foi de 327 kWh.

7. Em relação à alegação de ser necessária a realização de perícia, vislumbra-se das provas colacionadas aos autos que havia o desvio de uma fase, sendo que o fio estava isolado fazendo com que o consumo não fosse integralmente registrado. Uma vez sanado o vício pelos prepostos da Ré, no momento da vistoria, tal fato viabilizou a correta medição do consumo. Portanto, ratando-se de irregularidade externa, devidamente demonstrada através das fotografias encartadas aos autos, não há irregularidade na ausência de realização de perícia.

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a recuperação de consumo é incontroversa, pois que, tanto a parte autora quanto a parte requerida reconhecem a cobrança em razão desta. Entretanto, cumpria à requerida demonstrar a regularidade da cobrança, bem como a notificação da emissão do TOI a parte autora, a fim de resguardar seu direito à defesa, já que atribuiu a energia não faturada ao “neutro isolado”, isto é, a fatores externos ao medidor. Com efeito, a Resolução 1000/2021 da ANEEL dispõe que a apuração de irregularidade no aparelho medidor e a recuperação de receita seguem rigoroso procedimento administrativo em que deve ser assegurada ao usuário a participação efetiva na apuração de eventual irregularidade, o que, conforme já mencionado, foi oportunizado no caso concreto, até porque, a própria autora juntou aos autos o TOI emitido pela requerida. A resolução ainda menciona, que na fase de investigação, o usuário será notificado, por documento, contendo a ocorrência, a memória descritiva do cálculo, os elementos de apuração, bem como os critérios adotados na compensação de faturamento, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança, que seriam menos gravosas ao usuário. Diante disso, considerando que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi devidamente instruído com fotografias e disponibilizado a parte autora para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, não constato nenhuma irregularidade. Saliento ainda, que após a verificação do medidor e formulação da recuperação de consumo, houve aumento substancial no consumo da unidade consumidora, sendo crível supor que houve a regularização do problema externo do medidor. Assim, não há que se falar em inexigibilidade do débito ou em ocorrência de dano moral indenizável”.

9. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

10.
Se a consumidora teve o seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

11. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025